Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746073-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSTILIA MARIA HOMEM D EL REY NEIVA MOREIRA AGRAVADO: LARISSA DINIS SILVA, SIMONE HOMEM DEL REI NEIVA MOREIRA, MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20653257) interposto por HOSTÍLIA MARIA HOMEM D’EL-REY NEIVA MOREIRA contra o despacho proferido pelo douto Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário, esclareceu ser a alienação de patrimônio inventariado somente justificada para pagamento de débitos do espólio. Eis o teor do despacho agravado (ID 69566661 do processo de referência): Reitere-se o ofício de ID 56675238. Oficie-se ao Pro-Saúde/TJDFT para confirmar a quitação do débito deixado pelo falecido diante da transferência do valor noticiada no ID 59465955. Anote-se a representação processual requerida no ID 59606368. Defiro a habilitação de Larissa Dinis Silva como herdeira do falecido. Pendente, apenas, a juntada de seus documentos pessoais com a retificação do nome e da paternidade. A alienação do patrimônio inventariado somente se justifica para pagamento de débitos do espólio. Não é finalidade do processo de inventário a venda de bens, conforme já ressaltado na decisão de ID 55928946, mormente quando tal questão encontra-se permeada pelo dissenso, fato que apenas retardará o encerramento do processo. Tendo em vista que os débitos do espólio dizem respeito às despesas ordinárias de manutenção do patrimônio e o pagamento do ITCMD dos bens situados no Distrito Federal, deverá a inventariante, conforme anteriormente já requerido, informar o valor aproximado do imposto pendente de pagamento e, com tal informação, será possível selecionar os bens cujas vendas serão necessárias. De qualquer forma, quanto aos veículos, diante da dificuldade de manutenção de condomínio após a partilha fica, desde já, autorizada a venda pelo valor da tabela FIPE do mês de alienação, com possibilidade de deságio de até 15% sobre o valor da tabela. O produto da venda deverá ser depositado na conta judicial vinculada a este juízo e processo. Talvez os imóveis situados na cidade de Guarapari/ES sejam suficientes ao pagamento do imposto. Tendo em vista que as três herdeiras já concordaram com a venda e o valor de avaliação, manifeste-se a inventariante. Tudo no prazo de 15 dias. A recorrente aponta conteúdo decisório no despacho por se tratar de pedido de venda da integralidade dos imóveis objetos do espólio e ser apto a causar gravame ou prejuízo à parte. Alega que a não concordância da primeira e da segunda agravadas a respeito da venda do imóvel em que reside ofende o direito à meação que possui, destacando a necessidade de receber a parte que lhe cabe para comprar um apartamento menor. Requer a determinação de venda da integralidade dos imóveis objeto do espólio e, alternativamente, avaliação de todos os bens e levantamento do valor relativo à meação. Contrarrazões apresentadas pela primeira e terceira agravadas no ID 21582844, pugnando pelo desprovimento do recurso. Informam já existir nos autos concordância expressa das demais herdeiras a respeito da venda do imóvel em que a inventariante reside, bem como dos apartamentos de Guarapari/ES e dos veículos do espólio de ANTÔNIO LUIZ DA SILVA NEIVA. Resposta não apresentada pela segunda agravada, MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA, conforme certidão de ID 21613410. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas ressaltou a decisão de ID 55928946 do processo de referência em que explica não ser a finalidade do processo de inventário a venda de bens. Confiram-se trechos da referida decisão: Enquanto os três polos litigam sem nada de concreto que justifique a controvérsia, os recursos deixados pelo falecido em aplicação financeira, por certo fruto de seu árduo trabalho e esforço, estão sendo simplesmente consumidos com as despesas para a manutenção dos imóveis, em especial aqueles localizados em Guarapari-ES, desocupados. Isso porque as partes, ainda que concordem com a venda, não conseguem definir um valor mínimo de avaliação, e ainda pedem a realização de avaliação judicial, a ser realizada por meio de carta precatória. Outro dissenso que se estabeleceu no inventário diz respeito às contas bancárias de titularidade do falecido. Há pedido, inclusive, para a expedição de ofício a todas as instituições bancárias existentes no território nacional para informar acerca de contas em nome do falecido. Ocorre que este juízo já promoveu consulta ao sistema BacenJud, aliás, acessou todos os sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário para pesquisa patrimonial do falecido, e os resultados obtidos são compatíveis com as primeiras declarações apresentadas pela inventariante nos idos do ano de 2015. (...) Com um pouco de razoabilidade e espírito de colaboração as herdeiras poderão superar esse ponto e envidar esforços no sentido de encerrar o inventário que, para tanto, basta apenas a apresentação do esboço de partilha e o pagamento do ITCMD dos bens situados no Distrito Federal. Quanto à controvérsia referente às avaliações e alienações dos bens, serão vendidos apenas os necessários ao pagamento do imposto de transmissão. Assim, deverá a inventariante levantar o valor aproximado do ITCMD para se verificar quais bens serão vendidos. De qualquer forma, em relação aos veículos, a praxe é a utilização do valor de tabela FIPE referente ao mês anterior à venda, com possibilidade de deságio de até 15%. Como se observa, a decisão recorrida não contém qualquer cunho decisório, pois apenas reprisa os argumentos dessa deliberação anterior, datada de 10.2.2020. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, reveja-se ementa de acórdão deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (grifo nosso) (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência dos pressupostos do cabimento e da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador